Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CANDIDATOS COTISTAS. LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATOS QUE FIGURAM EM AMBAS LISTAS. CRITÉRIOS PREDEFINIDOS NA LEI 12.990/2014 E NO EDITAL.
As previsões normativas desautorizam a pretensão de que não devem ser computadas as provas discursivas dos candidatos negros aprovados para as vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção de provas discursivas previsto para as vagas de cotistas.